Tribunal: TCU
Processo: 029.695/2014-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Bruno Adan Sagratzki Cavero contra Acórdão 4720/2022-TCU-Segunda Câmara, Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Bruno Adan Sagratzki Cavero em face do Acórdão 4720/2022-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, a quem sucedi, por sorteio, na relatoria deste processo em virtude da aposentadoria de Sua Excelência, por meio do qual o Tribunal deferiu o pedido de parcelamento do débito remanescente, autorizando o desconto em 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas na folha de pagamento do responsável, com a atualização monetária, sem prejuízo de promover o sobrestamento do presente processo até a total quitação da dívida; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei no 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU), conhecer dos embargos de declaração opostos por Bruno Adan Sagratzki Cavero contra o Acórdão 4720/2022-TCU-Segunda Câmara para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência do inteiro teor da presente deliberação ao responsável e à Fundação Universidade Federal do Amazonas.